Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712581-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DINIZ APELADO: LINDOMAR ANTONIO DE BORBA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso de apelação foi incluído na pauta da 23a sessão ordinária presencial (ID 41671099). Contudo, na petição de ID 41586950, as partes noticiam a existência de acordo, requerendo "a extinção do feito", o que importa em evidente desistência do recurso, por perda do interesse recursal. Isto posto, homologo a desistência, e julgo prejudicado o apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator